Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720963-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 47076258, considerando que o r. decisão (Id. 36818735) está preclusa desde 22.7.2022 (Id. 37679446). Desse modo, remetam-se novamente os autos ao arquivo. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora